Tribunal: STF
Processo: Rcl 40087
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta em face de decisão que julgou prejudicado recurso extraordinário nos autos nº 1002740-36.2019.8.26.0037, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, a e b, do Código de Processo Civil.
    2. O reclamante narra haver ingressado com ação na qual pleiteou a repetição de indébito dos valores descontados da sua remuneração a título de contribuição previdenciária incidente sobre adicional de insalubridade. O pedido foi julgado improcedente em primeiro e segundo graus. Interposto recurso extraordinário, este foi julgado prejudicado com base na tese firmada nos temas 163 e 448 da repercussão geral. O órgão reclamado concluiu ser o caso de manutenção das decisões recorridas, já que nelas se afirmou que o adicional de insalubridade é incorporável aos proventos pela Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo, de modo que a contribuição seria devida. Interposto agravo interno, este foi desprovido. 
    3. É o relatório. Decido.
    4. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 
    5. No caso em análise, o recurso extraordinário ao qual a parte visa a dar trâmite impugna acórdão que manteve sentença de improcedência de pedido de restituição de valor relativo a desconto de contribuição previdenciária incidente sobre adicional de insalubridade. As decisões afirmaram ser devida a contribuição, pois a gratificação apontada pelo reclamante seria incorporável aos proventos de aposentadoria. Por essa razão, o recurso extraordinário foi julgado prejudicado, com fundamento na assertiva de que o acórdão recorrido está em consonância com a tese firmada no tema 163 da repercussão geral (“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”).
    6. Extrai-se da tese acima que, se não é incorporável a parcela aos proventos de aposentadoria do servidor, não pode sofrer incidência de contribuição previdenciária.
    7. No entanto, quanto à alegação do reclamante no sentido de que há incorporação automática do adicional de insalubridade aos proventos devidos aos servidores inativos, em face do disposto na Lei Complementar estadual paulista nº 432/85, o Supremo Tribunal Federal decidiu, no julgamento do RE 642.682, rel. Min. Cezar Peluso, sob a sistemática a repercussão geral, pela inconstitucionalidade da extensão aos inativos e pensionistas: “É incompatível com a Constituição a extensão, aos policiais militares inativos e pensionistas, do adicional de insalubridade instituído pela Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo”. (Tema 448). Nesse sentido, este Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que o adicional de insalubridade instituído pela Lei Complementar 432/85 tem natureza pro labore faciendo, ou seja, só é devido aos militares do Estado de São Paulo que exerçam atividade insalubre devidamente comprovada documentalmente, não podendo o referido adicional ser estendido aos militares reformados ou aos seus pensionistas. 
    8. No caso dos autos, o Tribunal de origem, ao negar a existência de repercussão geral, mantendo acórdão em sentido diverso do compreendido por este Supremo Tribunal nos temas 163 e 448, impede a aplicação da jurisprudência constitucional, frustrando a autoridade de precedente desta Corte e usurpando, por via transversa, sua competência. 
    9. Como não é devido aos servidores públicos inativos e a seus pensionistas o adicional de insalubridade, conforme decidido no julgado paradigma do tema 448, por ter natureza pro labore faciendo, não é possível sua incorporação. Uma vez fixada a premissa de que a parcela do adicional não é incorporável aos proventos de aposentadoria, e tendo o acórdão recorrido mantido entendimento em sentido oposto, há má aplicação da sistemática da repercussão geral.
    10. Do exposto, defiro a medida cautelar, para suspender o processo no qual foi proferida a decisão reclamada (autos nº – 1002740-36.2019.8.26.0037). Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação. 
    Publique-se. 
          Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator